Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0742955-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TEREZINHA JOSE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINSITRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESPESAS MÉDICAS EM HOSPITAL PARTICULAR. LEITO DE UTI. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público a transferir a Autora para leito de UTI de hospital da rede pública, bem como a arcar com os custos do tratamento médico da Autora a partir do dia 22/5/2024, às 00h22, até a sua transferência para a UTI da rede pública ou sua alta hospitalar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer a existência (ou não) de responsabilidade civil do Distrito Federal em ressarcir a Autora em relação às despesas médicas em leite de UTI da rede privada de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). 4. No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente doutrinária para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica; a omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano. 5. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço. 6. O pedido de tutela antecipada foi cumprido em menos de 72 horas da intimação; portanto, constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial tomou as providências necessárias para inserção da recorrida no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos; deve-se considerar o prazo como razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB. 7. Ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos no 1646910 e 1864987. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento das despesas médicas decorrentes da internação da Autora em leito de UTI em hospital particular. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995). _____________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; LINDB, art. 21. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703523-90.2022.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJe 1/12/2022; TJDFT, 0756453-51.2023.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJe 17/5/2024. A parte recorrente sustenta violação ao caput dos artigos 5o e 6o, bem como ao art. 196 e ao art. 37, § 6o da CRFB, porquanto é dever do Estado arcar com as despesas contraídas em hospital particular quando há ausência de leito público, mesmo tendo havido determinação judicial para se efetuar a devida transferência e sua consequente comunicação à Central de Regulação de Leitos. Afirma que o entendimento adotado por esta Turma Recursal no sentido de obrigar o paciente a comprovar ter havido recusa estatal antes de procurar o atendimento em hospital privado para possibilitar a imposição ao Distrito Federal pelo custeio das despesas oriundas da internação particular divorcia-se do conceito de responsabilidade do Estado por omissão. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (artigos 5o e 6o, bem como ao art. 196 e ao art. 37, § 6o da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.161.534/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE de 25.10.2018) Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal